Tribunal: STF
Processo: ARE 1051941
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VANTAGENS. LEI Nº 8.460/1992. ISONOMIA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, segunda a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (RE 592.317-RG).



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.